Tribunal: TJSP
Processo: 1007123-62.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial das lesões (joelhos), do nexo concausal e da incapacidade parcial e permanente da autora para o labor – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial das lesões (joelhos), do nexo concausal e da incapacidade parcial e permanente da autora para o labor – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).